Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707097-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus preventivo impetrado por advogados constituídos em favor de SAMUEL LOURENCO DIAS, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília, por decisão que recebeu denúncia e rejeitou seu pedido de absolvição sumária, em ação penal que figura como acusado por infração ao art. 333, caput, do CP. Alegam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, por atipicidade da conduta imputada em denúncia. Sustentam ausência de elementar do tipo penal imputado – praticar, retardar ou omitir ato de ofício – por parte do funcionário público, tanto que a denúncia oferecida contra seu advogado, pela mesma conduta, foi rejeitada, por ausência de crime. Defende que “se a denúncia foi rejeitada pelo Juízo em relação ao então corréu Wilmondes de Carvalho Viana, não faz o menor sentido que a persecução penal prossiga em desfavor do paciente que, em tese, seria o beneficiário da conduta delitiva imputada a ambos em concurso de agentes”, porque, “embora ao paciente seja atribuída a conduta consistente em oferecer ou pagar vantagem indevida à agente público, a este último não é atribuído qualquer ato de ofício praticado, omitido ou retardado, indispensável à caracterização do delito de corrupção ativa”. Argumenta que “no caso do paciente e do então corréu Wilmondes de Carvalho Viana, 02 (dois) foram os supostos atos de ofício praticados, omitidos ou retardados pelo corréu Rafael da Conceição Barreto, quais sejam: (a) A realização de videochamada do paciente com seu advogado, o então corréu Wilmondes de Carvalho Viana e; (b) O comprometimento em agilizar o cumprimento do alvará de soltura do paciente, ainda que em horário não convencional. 28. Entretanto, em relação a esses 02 (dois) supostos favorecimentos ou, nas palavras, da denúncia, ‘benefícios ilegais’, o Juízo assentou na decisão que rejeita a acusação oferecida contra o então corréu Wilmondes de Carvalho Viana que: (a) ‘O fato do denunciado, advogado, permitir que familiares assistissem uma consulta com um cliente preso não se trata de conduta criminosa, assim como o fato de permitir que o cliente preso grave mensagem para os familiares não caracteriza qualquer ilícito criminal.’ e; (b) ‘ Eventuais pedidos de advogado a servidor do sistema prisional para ‘agilizar’ ou ‘ajudar’ no cumprimento de diligência, por si só, sem outros elementos não caracterizam conduta criminosa.’ Requer, então, “a concessão da ordem de Habeas Corpus que assegure ao paciente o mesmo tratamento que o Juízo Coator dispensou ao então corréu Wilmondes de Carvalho Viana, trancando a ação penal também em favor do paciente, já que reconhecido pelo próprio Juízo a insignificância dos atos de ofícios, em tese, praticados, omitido ou retardados pelo agente público”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Conforme bem discerniu a autoridade impetrada em sua decisão, não há identidade processual entre o paciente e o corréu Wilmondes de Carvalho Viana que justifique o pedido de extensão formulado. A absolvição sumária de Wilmondes teve como fundamento a ausência de indícios de que o advogado tenha oferecido ou prometido qualquer vantagem indevida ao policial penal Rafael Barreto para a prática de ato de ofício. Já quanto ao paciente, as provas cautelares angariadas, conforme sumariadas na denúncia recebida, lastreada no inquérito policial que lhe serviu de base, indiciam que ele prometeu ou ofereceu um veículo ao policial penal visando a obter favorecimento ou privilégios do agente público relacionados aos seus atos de ofício. Saliente-se que a corrupção ativa é crime formal, que para sua consumação dispensa a efetiva prática do ato de ofício visado, sendo suficiente a mera oferta ou promessa de vantagem indevida. Tanto assim, que se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, a pena é aumentada de um terço, conforme previsto no parágrafo único do art. 333 do CP. Para efeito de esclarecimento, mesmo que a oferta ou promessa de vantagem indevida fosse, em tese, recusada imediatamente pelo funcionário público, o crime de corrupção ativa já estaria consumado pela mera oferta ou promessa. Esclareça-se, outrossim, que o ato de ofício visado não precisa ser necessariamente ilegal. O que basta, para a tipificação penal da conduta, é que haja oferta ou promessa de vantagem indevida, ainda que visando à realização de um ato de ofício legal. Assim sendo, ausente os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jesuino Rissato Relator